Tribunal: CARF
Processo: 10880.014072/2001-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.014072/2001-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.271 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
ENGEFORM ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01. VINCULANTE.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Entendimento consolidado
de caráter vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 08/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Transcrevo o relatório da decisão recorrida posta que fiel aos acontecimentos dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.014072/2001-19
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.014072/2001-19

Em ação fiscal levada a efeito em face do contribuinte acima identificado foi apurada
falta de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS relativa aos fatos geradores ocorridos no período de 01/01/1997 a
30/06/1997, declarados na DCTF, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração de fls.
58 e 59, integrado pelos termos e documentos nele mencionados, apurando-se o crédito
tributário composto de contribuição, multa proporcional e juros de mora calculado até
30/11/2001, perfazendo o total de R$ 606.255,06 (seiscentos e seis mil, duzentos e
cinqüenta e cinco reais e seis centavos), com o seguinte enquadramento legal: Art. 10 a
40 da Lei Complementar n° 70/1991; art. 1° da Lei 9249/95; art. 57 da Lei 9069/95;
arts. 56 e par Único, 60 e 66 da Lei 9430/96.
2. Inconformado com a autuação, da qual foi devidamente cientificado, o contribuinte
protocolizou, em 26.12.2001, a impugnação de fls. 01-08, acompanhada dos
documentos de fls. 09-75, na qual alega:
2.1. Recolheu em época própria (07/02/1997) conforme DARF (Doc. 07) e propôs em
06/09/96 Ação Ordinária n° 96.0026128-8 com pedido de antecipação de tutela,
objetivando a recuperação dos valores pagos a maior a titulo de FINSOCIAL.
2.2. Pelo indeferimento do pedido de antecipação de tutela, foi interposto Agravo de
Instrumento sob n° 96.03.075296-7 e obteve parcial provimento.
2.3. Verifica-se que o contribuinte obteve judicialmente o direito de efetuar a imediata
compensação dos valores recolhidos indevidamente a titulo de FINSOCIAL.
2.4. Em 19/03/97, foi proferida sentença parcialmente favorável ao contribuinte (Doc.
4), da qual a autora-impugnante apelou, buscando afastar a prescrição e objetivando
que, sobre os valores a serem compensados, incidissem juros moratórios na razão de
1% ao mês, desde o recolhimento indevido até a data da efetiva compensação. 0
referido recurso foi registrado sob n° 97.03.070987-7 e no seu julgamento (Doc. 05) foi
dado parcial provimento apelação interposta.
2.4.1. 0 referido acórdão transitou em julgado em 20/04/99 (Doc. 06). Desta forma, não
resta dúvidas de que o contribuinte teve assegurado judicialmente e de forma. definitiva
o direito de compensar os valores cobrados indevidamente a titulo de FINSOCIAL com
a COFINS.
2.5. Mesmo que o contribuinte não tivesse autorização judicial para efetuar a
compensação, poderia exercê-la com o respaldo legal do artigo 66 da Lei 8.383/91, que
disciplina a compensação dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
2.6. Por fim, requer seja declarada improcedente o auto de infração.
3. A impugnação foi previamente analisada pela DERAT/DICAT/EQAAR, que efetuou a
revisão de lançamento e concluiu pela improcedência parcial do débito, na forma do
artigo 149 do Código Tributário Nacional, cancelando a exigência de R$ 5.612,85 e a
multa vinculada de R$ 4.209,63 referente ao PA de 01/1997, permanecendo as demais
exigências em litígio conforme Despacho Decisório n° 283/2009 (fl. 97).
O acórdão ficou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
COFINS - COMPENSAÇÃO - CRÉDITO DO FINSOCIAL INDEFERIDO.
Não cabe a compensação da COFINS com crédito de FINSOCIAL que foi indeferido
em anterior processo administrativo especifico de restituição/compensação, restando
então, o lançamento do débito no auto de infração procedente.
MULTA DE OFÍCIO – RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI N°
10.833/2003.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.014072/2001-19

Com a edição da MP no 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003, não cabe mais
imposição de multa excetuando-se os casos mencionados em seu art. 18. Sendo tal
norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente A edição da MP n° 135/2003
em face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do CTN), impõe-se o cancelamento
da multa de oficio lançada.
Lançamento Procedente em Parte

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega ter iniciado a
compensação espontânea lastreada em decisão judicial, a Recorrida não logrou realizar qualquer
fiscalização, tanto do credito do FINSOCIAL, quanto da compensação com a COFINS,
logrando, apenas, glosar os valores compensados.
Alega ainda que a Recorrida estaria executando o crédito. Alega que a Recorrente
optou pela demonstração de sua regularidade não mais de forma pontual nas inúmeras cobranças
(administrativa e judiciais) que vem sofrendo, mas sim através de ação de conhecimento mais
ampla, que albergue, de forma econômica, todas as supostas pendências em seu nome,
demonstrando-se, exercício a exercício, competência a competência, o adimplemento das duas
obrigações tributárias, na maioria das vezes realizado através do instituto da compensação
tributária.
Alega por fim que a ação anulatória de debito fiscal n. 2004.61.00.031667-8 (Doc.
01), em trâmite perante a 21 Vara da Primeira Subseção Judiciária de São Paulo, contém os
seguintes pedidos:
a) julgar o feito integralmente procedente, confirmando-se os efeitos
antecipatórios da tutela, para o fim de anular os débitos ficais relativos Cofins
quitada por meio de compensação, no período de janeiro de 1997 a março de
2000, tanto no aspecto formal quanto substancial, com a utilização de créditos
do Finsocial provenientes do reconhecimento de inexistência de relação
jurídico-tributária que obrigasse a Autora ,a recolher a exação com as
majorações de alíquotas impostas pelas Leis n's 38 / 89, 7.787 / 89, 7.984/89 e
8.147 / 89, bem como do IRFonte relativo aos períodos de 20101/ 99 e
05105199;
c) declarar nulo ou cancelar todos e quaisquer procedimentos, administrativos
ou judiciais, que visem a cobrança da Autora quanto aos supostos débitos
provenientes do período em que se procedeu a compensação em comento, bem
como relativos ao /R Fonte regulamente pago pela Autora, em especial a
Execução Fiscal n° 2004.61.82.041979-O, em trâmite na 10' Vara das
Execuções Fiscais Federais em São Paulo, bem como do Processo
Administrativo n° 13808.007131 / 97-80, posto que calcados em títulos
executivos que não representam qualquer crédito em favor do Fisco;
Em sessão realizada em 25 de setembro de 2019, houve por bem esta e. Turma
converter o julgamento em diligência para que unidade preparadora da RFB, diante da
informação da existência de ação judicial cujo objeto alegadamente abrange o presente processo
administrativo (2004.61.00.0316678), ateste conclusivamente, em relatório circunstanciado, se o
referido processo judicial abrange os débitos em discussão no presente processo administrativo,
demandando ao interessado a apresentação das peças judiciais correspondentes.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.014072/2001-19

A unidade de preparo informa que:
Assim, em atendimento à determinação supra, pôde-se verificar,
inicialmente, que a ação 0031667-76.2004.4.03.6100 cuida de
anulatória de débitos fiscais com pedido de antecipação dos efeitos
da tutela, no qual o pedido principal do contribuinte, segundo petição
inicial juntada às fls. 285/359, é anular os débitos ficais relativos Cofins
quitada por meio de compensação, no período de janeiro de 1997 a
março de 2000 , tanto no aspecto formal quanto substancial, com a
utilização de créditos do Finsocial provenientes do reconhecimento de
inexistência de relação jurídico-tributária proveniente da ação n.
96.0026128-8.
Como pedido sucessivo, o contribuinte pretendeu que fosse declarado
nulo ou cancelado todos e quaisquer procedimentos, administrativos
ou judiciais, que visassem a cobrança da autora quanto aos supostos
débitos provenientes do período em que havia procedido à compensação
em comento.
Quanto ao processo administrativo em questão, tem-se que, de acordo
com extrato do processo emitido através do Sistema de Fiscalização
Eletrônica (SIEF), ele existe para controlar crédito tributário de COFINS
(Código 2960) relativo aos períodos de 01/1997 a 06/1997, portanto,
abrangido pelo período submetido à apreciação do Poder Judiciário.
Ademais, a sentença do referido processo judicial (fls. 405), proferida no
dia 27/03/2009, julgou procedente a ação para anular os débitos fiscais
relativos à Cofins no período de janeiro de 1997 a março de 2000 e do
IRRFonte relativo aos períodos de 20/01/99 e 05/05/99 bem como para
determinar o cancelamento de todo e qualquer procedimento
administrativo ou judicial, que vise a cobrança dos mencionados débitos.
Opostos embargos de declaração em face da sentença, estes foram
rejeitados em 22/05/2009. Em seguida, os autos subiram para o Tribunal
para julgamento da apelação e da remessa necessária, porém, ambas
tiveram negado o provimento em 14/05/2015 (fl. 414.) A decisão
transitou em julgado em 17/05/2015 (fls. 415/417).
Diante do exposto, pode-se concluir que este processo administrativo
controla débitos que compõem o objeto posto à discussão judicial por
meio da ação ordinária n. 0031667-76.2004.4.03.6100.
É o Relatório.

Voto
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.014072/2001-19

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
Uma vez confirmado pela unidade de preparo de que os débitos discutidos nesses
autos estão abrangidos por contencioso judicial, é imperiosa a aplicação da Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Assim, voto por não conhecer do presente recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital